Tribunal: TJDFT
Processo: 0709907-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA. PASSAGEM ADQUIRIDA POR MEIO DE AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIADORA. INFORMAÇÕES CLARAS E TEMPESTIVAS. RESPONSABILIDADE POR DANOS DECORRENTES DO CANCELAMENTO DO VOO AFASTADA. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por EZEQUIAS FREIRE SANTOS em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes e para condenar Ezequias Freire Rabelo, Confiança Agência de Passagens e Turismo e British Airways PLC, SOLIDARIAMENTE a restituírem ao autor a quantia d R$ 35.086, 64. Em seu recurso, alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que atuou exclusivamente na intermediação de venda de passagens aéreas. No mérito argumenta que não houve defeito no serviço prestado, pelo que não há o que indenizar.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 41940532 e 41940533). Contrarrazões apresentadas (ID 41940541).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. A regra estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor é da solidariedade entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo (artigo 7o, parágrafo único; artigos 18 e 19; artigo 25, § 1o, do CDC). Todavia, a solidariedade em abstrato não impede a verificação das circunstâncias em que os fatos imputados pelo autor ocorreram e se houve conduta ilícita do fornecedor. Preliminar afastada.
5. No caso dos autos, verifica-se que o recorrente prestou informações tempestivas e corretas acerca do cancelamento do voo e da política de reembolso adotada pela companhia aérea. O recorrente não detém qualquer ingerência na política de reembolso, tampouco na realocação de voo da companhia aérea, de modo que não há como exigir dele conduta diversa.
6. Pelos serviços prestados, as intermediadoras de passagens aéreas recebem percentuais, sendo que os valores cobrados a título de tarifa são repassados paras as companhias aéreas, que somente emitem os bilhetes após o recebimento integral dos valores em espécie ou milhas.
7. Dessa forma, exigir que o recorrente restitua valores que não reteve consigo inviabilizaria a continuidade desse tipo de negócio.
8. No caso dos autos, a inexecução do contrato foi exclusivamente pela companhia aérea, não restando demonstrado que o recorrente agravou de alguma forma o descumprimento. Desse modo, o risco da atividade não pode ser estendido a situações que rompam o nexo causal com o serviço diretamente prestado pelas agências de turismo que intermediaram a compra de bilhete aéreo.
9. Assim, não é possível imputar ao recorrente responsabilidade decorrente do cancelamento do voo, haja vista não ter o poder de gerência sobre o serviço aéreo. Sentença reformada para afastar a responsabilidade do recorrente.
10. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a responsabilidade de EZEQUIAS FREIRE SANTOS. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.